Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-30.2020.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002149-30.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA - CPF: 008.546.281-00 (APELADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES - CPF: 968.346.411-49 (ADVOGADO), JOSE ARCANGELO DA SILVA - CPF: 889.898.601-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FEMINICÍDIO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelos pais de vítima de feminicídio, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 50.000,00 por danos materiais, e o corréu Lourentino Rodrigues de Souza, autor do crime, ao pagamento de 20 salários-mínimos a título de danos morais.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a omissão estatal e o feminicídio, apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se os valores arbitrados a título de danos morais e materiais são proporcionais ou excessivos, passíveis de redução.

III. Razões de Decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica configura-se nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, quando há descumprimento de dever legal concreto de proteção, conhecimento da situação de risco e possibilidade de atuação estatal.

4.

O art. 18 da Lei Maria da Penha impõe prazo de 48 horas para apreciação judicial de medidas protetivas, sendo dever do Estado encaminhar com urgência o pedido da vítima ao Judiciário.

5.

A vítima, em 02/08/2015, registrou boletim de ocorrência relatando agressões e ameaças de morte, e formalizou pedido de medidas protetivas, sem que o Estado adotasse as providências legais no prazo legal, instaurando inquérito somente em 27/08/2015, três dias antes do feminicídio.

6.

A omissão estatal contribuiu de forma relevante para o resultado morte, caracterizando concausalidade, uma vez que a atuação tempestiva poderia viabilizar a decretação de prisão preventiva, afastamento do agressor ou medidas protetivas.

7.

A existência de causa direta (homicídio por terceiro) não exclui a responsabilidade do Estado, pois o nexo causal admite causas concorrentes, sendo suficiente a contribuição relevante da omissão estatal para o dano.

8.

A indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 revela-se proporcional à dor dos pais da vítima, especialmente diante da brutalidade do crime e da falha estatal após solicitação formal de proteção.

9.

O valor de R$ 50.000,00 fixado por danos materiais também se mostra adequado, considerando a condição de filha única da vítima, que contribuía para a subsistência dos pais, sendo o pai tetraplégico e a mãe cuidadora.

10.

A condenação cumulativa por danos materiais e morais encontra respaldo na Súmula 37 do STJ e está em consonância com a jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão específica configura-se quando, ciente da situação de risco concreto e grave comunicada formalmente pela vítima, deixa de cumprir dever legal de proteção previsto na Lei Maria da Penha.

2.

O nexo causal entre a omissão estatal e o feminicídio resta caracterizado quando há contribuição relevante da inércia estatal para o resultado, ainda que a conduta homicida tenha sido praticada por terceiro.

3.

Os valores arbitrados por danos morais e materiais devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo legítima sua manutenção quando atendem à função compensatória, pedagógica e reparatória do dano.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 948; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 0001757-91.2011.8.11.0024, Rel. Desª Maria Erotides Kneip, j. 10.08.2020; STJ, REsp n. 1829682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.06.2020; TJPR, Ap. Cív. n. 0003180-82.2023.8.16.0103, Rel. Des. João Domingos K., j. 16.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por Maria Aparecida Soares da Silva e José Arcangelo da Silva, contra o Apelante e Lourentino Rodrigues de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e por danos morais, também, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como condenou Lourentino ao pagamento de indenização no montante de 20 (vinte) salários-mínimos. Além disso, condenou-os ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual alega que, embora o Juízo de origem tenha fundamentado a condenação na Teoria da Responsabilidade Civil por omissão com base no artigo 37, § 6º da Constituição da República, não há

que se falar em dever de indenizar, pois imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido, o que não foi demonstrado no caso.

Argumenta que o dano (morte da vítima) foi causado diretamente por terceiro, o corréu Lourentino Rodrigues de Souza, que agiu com intenção de matar.

Defende que o homicídio é um evento de responsabilidade penal e civil exclusiva do agressor e, mesmo que configurada omissão do servidor público em relação aos procedimentos administrativos adequados, o homicídio não seria uma consequência direta e imediata da ausência de formalidade administrativa e, portanto, a conduta omissiva do agente público não se equipararia à causa eficiente e determinante para a ocorrência da morte.

Sustenta que, para configuração da responsabilidade do Estado por omissão, a jurisprudência exige que o Estado tenha o dever legal e a possibilidade material de agir e, ao não fazê-lo, crie a situação de risco ou se omita em um dever de vigilância específico e concreto. No caso, o cumprimento do procedimento administrativo de forma adequada não seria suficiente para garantir que o resultado morte seria evitado.

Argumenta que a prisão do agressor dependia de análise judicial, e o crime poderia ter sido cometido em momento anterior, posterior ou de forma diversa, independentemente da prisão em flagrante ser ou não homologada.

Subsidiariamente, assevera que o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo e desproporcional, sugerindo sua redução para R$ 20.000,00.

Ao final, requer o provimento do Apelo a fim de que a sentença seja reformada para improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, redução do valor indenizatório para R$ 20.000,00, em atenção à proporcionalidade e à participação secundária do Estado no evento danoso.

Contrarrazões dos Recorridos pelo desprovimento do recurso no id. 328202917.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 336820360).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização no montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos genitores de uma vítima de feminicídio.

Extrai-se dos autos que os pais de Vanessa Soares da Silva moveram ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso e Lourentino Rodrigues de Souza em decorrência do crime, ocorrido em 30 de agosto de 2015, que ceifou sua vida.

Em 02 de agosto de 2015, Vanessa foi agredida fisicamente e ameaçada de morte por Lourentino, com quem mantinha relacionamento amoroso, na ocasião, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas.

Embora as medidas tenham sido deferidas, o agente público deixou de comunicar o flagrante ao Juízo competente e de efetuar a prisão do agressor.

A portaria de inquérito policial só foi instaurada em 27 de agosto de 2015, três dias antes do homicídio se consumar, delito pelo qual Lourentino foi posteriormente condenado.

Na ação, os autores alegaram que a morte poderia ter sido evitada se o Estado tivesse agido de forma eficaz, destacando a negligência na comunicação do flagrante e demora nas providências.

Afirmaram, ainda, que o pai da vítima, José Arcangelo, é aposentado e portador de tetraplegia, necessitando de cuidados integrais da esposa Maria Aparecida, que não pode trabalhar e, por isso, Vanessa era o arrimo da família, contribuindo substancialmente para as despesas domésticas.

Diante dessas circunstâncias, pleitearam indenização de R$ 250.101,11 por danos materiais e 100 salários mínimos por danos morais.

Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso alegou ausência de responsabilidade civil por inexistência de nexo causal, porque a morte foi causada por terceiro não agente estatal, e que os policiais agiram prontamente. Sustentou, ainda, que os valores pleiteados se mostravam excessivos.

Lourentino, apesar de citado, não constituiu advogado, assim, a Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, contestou alegando impossibilidade de reparação do dano à vida, preclusão do pedido indenizatório,
bis in idem
e dupla penalização em razão de sua condição econômica.

O Juiz de Direito julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado por omissão, com base no artigo 37, § 6º da Constituição República, pois o art. 18 da Lei Maria da Penha determina que o pedido de medidas protetivas seja analisado em 48 horas, e a demora de 25 dias para instaurar a portaria de inquérito caracterizou omissão específica.

Desta feita, afastou a prejudicial de mérito de prescrição, aplicando o artigo 200 do Código Civil, que suspende o prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença penal, e reconheceu demonstrado, no caso, o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano

Consequentemente, o Estado foi condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 50.000,00 por danos materiais e Lourentino, ao pagamento de 20 salários mínimos por danos morais.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a definir se há nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado morte, capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso, bem como se os valores arbitrados a título de danos morais e materiais são proporcionais e adequados, ou se há excesso a ser corrigido.

Verifica-se dos documentos constantes dos autos que, em 02/08/2015, Vanessa Soares da Silva, filha dos autores da ação, compareceu à Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência, relatando ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte por seu ex-companheiro (Lourentino) – id. 328201881 - Pág. 10/38 . Na ocasião, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

Apesar do pedido formal, o agente público deixou de comunicar o flagrante ao Juízo competente para efetuar a prisão do agressor. A Portaria de Inquérito Policial foi instaurada apenas em 27/08/2015, ou seja, 25 dias após o pedido inicial e apenas 3 dias antes da tragédia (id. 328201881 - Pág. 6).

Em 30/08/2015, Vanessa foi brutalmente assassinada por Lourentino, vindo a óbito por anemia aguda, hemorragia interna e ferimento por arma branca (id. 328202853).

Lourentino foi condenado, na esfera penal, a 2 anos e 6 meses de detenção pelos crimes de lesão corporal e ameaça, e a 14 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de homicídio, com agravantes da Lei Maria da Penha (id. 328201885).

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição da República, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mencionado dispositivo, a Constituição consagrou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, independentemente de culpa, bastando a demonstração da conduta, seja ela comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade.

Além disso, é de conhecimento jurídico geral que a doutrina e a jurisprudência distinguem dois tipos de omissão estatal:
(i)
a genérica, que ocorre quando o Estado deixa de atuar em sua função geral de prestação de serviços públicos, sem que haja dever legal específico individualizado, hipótese em que a responsabilidade seria subjetiva, baseada na teoria da culpa do serviço, exigindo-se a demonstração de negligência, imprudência ou imperícia; e
(ii)
a específica, caracterizada quando o Estado tem o dever legal concreto e individualizado de agir para evitar determinado dano, pois conhece a situação de risco e possui meios materiais para impedir o resultado, sendo esta a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88.

No caso concreto, estamos diante do segundo tipo de omissão, visto que o art. 18 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), estabelece que recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao Juiz, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência.

Eis uma norma cogente e específica, que impõe ao Estado, por meio de seus agentes, o dever de tramitação urgente do pedido de medidas protetivas ao Poder Judiciário, justamente porque o legislador reconheceu que a demora pode ser fatal em contextos de violência doméstica.

No tocante ao conhecimento da situação de risco, a vítima compareceu pessoalmente à Delegacia de Polícia em 02/08/2015, registrou boletim de ocorrência relatando agressões físicas e ameaças de morte, e formalizou pedido expresso de medidas protetivas de urgência.

Vê-se que o Estado tinha pleno conhecimento da situação de grave risco à integridade física e à vida da vítima, além de dispor de meios materiais para cumprir seu dever legal, pois tinha condições de comunicar imediatamente o flagrante ao Juízo competente, encaminhar o pedido de medidas protetivas e adotar as providências investigativas cabíveis, não havendo qualquer impedimento fático ou jurídico para a atuação estatal.

A omissão comprovada se evidencia pelo fato de que a Portaria de Inquérito Policial foi instaurada apenas em 27/08/2015 (id. 328201881 - Pág. 6), ou seja, vinte e cinco dias após o registro da ocorrência e o pedido de medidas protetivas, o que significa que o prazo legal de quarenta e oito horas foi reiteradamente descumprido e, durante esse período, a vítima permaneceu em situação de vulnerabilidade, desprotegida, não obstante ter buscado formalmente a proteção estatal.

Quanto ao resultado previsível e evitável tem-se que apenas três dias após a instauração tardia do inquérito, a vítima foi brutalmente assassinada e a proximidade temporal entre a omissão e o resultado demonstra claramente que, se o Estado tivesse agido com a diligência exigida pela lei, havia tempo hábil e razoável probabilidade de adoção de medidas efetivas de proteção, tais como prisão preventiva, afastamento do agressor ou monitoramento eletrônico, entre outras.

Cumpre ressaltar que não se cogita aqui exercer a futurologia ou responsabilizar o Estado por toda e qualquer criminalidade, mas sim reconhecer que a omissão específica, o descumprimento flagrante do prazo legal e a consumação do feminicídio três dias após a instauração tardia do inquérito evidenciam, no caso, o nexo causal, elemento que compõe a responsabilidade civil do Estado pelo fato trágico suportado pela família da vítima.

Apesar de o Apelante alegar que o nexo causal teria sido rompido porque o dano foi causado diretamente por terceiro, não deve prosperar, pois o nexo de causalidade não exige que a conduta estatal seja a única causa do resultado, mas sim que tenha contribuído de forma relevante e determinante para o evento danoso.

No caso concreto, a causa imediata da morte da vítima foi a conduta homicida de Lourentino, enquanto a causa mediata e concorrente foi a omissão estatal em cumprir dever legal de proteção. Ambas as causas concorreram para o resultado morte, pois se o Estado tivesse cumprido seu dever legal de encaminhar o pedido de medidas protetivas em quarenta e oito horas, como determina a Lei Maria da Penha, haveria análise judicial imediata, possibilidade de decretação de prisão preventiva do agressor, possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência, incluindo afastamento do lar e proibição de aproximação, conhecimento tempestivo pelo Ministério Público e eventual monitoramento da situação.

Ressalta-se, por oportuno, que a violência doméstica e o feminicídio não são eventos imprevisíveis quando a vítima formalmente comunica ao Estado que está sendo ameaçada de morte e solicita proteção.

Ao contrário, trata-se de risco concreto, conhecido e previsível, tanto que o legislador criou mecanismos específicos de proteção (Lei Maria da Penha) e estabeleceu prazo de 48 horas justamente pela gravidade e urgência da situação.

Logo, houve contribuição do Estado para o resultado, consistente na omissão em cumprir dever legal de proteção, assim, a conduta do agressor não foi a única causa, mas causa concorrente com a omissão estatal.

Como bem observado na sentença recorrida: “A conduta omissiva do agente público não se equipara à causa eficiente e determinante para a ocorrência da morte, mas contribuiu de forma adequada para o resultado danoso, caracterizando concausalidade.”

Quanto ao argumento de que o reconhecimento da responsabilidade estatal transformaria o ente federativo em “segurador universal” de toda a criminalidade, não se sustenta, visto que não está sendo responsabilizado por toda e qualquer criminalidade, mas sim porque tinha o dever legal específico e individualizado de proteção formalmente solicitada pela vítima, já que tinha conhecimento da situação de risco e dos meios para agir, e permaneceu omisso em flagrante descumprimento de prazo legal, sobrevindo resultado que poderia ter sido evitado.

Há uma enorme diferença entre responsabilizar o Estado por crimes praticados por terceiros de forma genérica (o que seria inadmissível) e responsabilizá-lo por descumprir dever legal específico de proteção em situação concreta e conhecida de risco.

Inclusive, esta Corte Estadual já reconheceu o dever de indenizar do Estado em um caso análogo, em que houve demora de uma semana na comunicação de um Mandado de Prisão Preventiva ao Delegado de Polícia e a vítima a ser protegida foi assassinada nesse período de demora. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA –
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ÓBITO DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TEORIA DO FAUTE DO SERVICE) – QUANTUM INDENIZATÓRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA. 1. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, § 6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

2. No dia 26/04/2010 o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do ex-companheiro da vítima, no dia 29/04/2010 o pedido foi deferido e, no mesmo dia, foi expedido o Mandado de Prisão Preventiva. Somente uma semana depois da expedição do mandado de prisão é que o Delegado de Polícia foi oficiado acerca da expedição do mandado. No entanto, tal comunicação já era tarde, pois a vítima veio a óbito no mesmo dia em que a autoridade policial foi comunicada, conforme cópia de Certidão de Óbito.

3. Considerando que a vítima era constantemente ameaçada, que temia pela sua vida, o mandado de prisão deveria ser cumprido IMEDIATAMENTE.

4. Nesse norte, não há dúvidas que restou observado os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ação ou omissão, dano, nexo causal e culpa (negligência), uma vez que se trata de responsabilidade subjetiva do Estado . Presença do requisito culpa, na sua modalidade negligência, pois a prestação do serviço estatal foi extremamente falha (teoria da faute du service), também denominada de “culpa administrativa”, “culpa anônima” ou “acidente administrativo”.

5. Pleito de redução do quantum indenizatório, faço a seguinte ponderação. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral . Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio. No entanto, a fixação do quantum do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

6. Analisando os critérios acima expostos, entendo que a fixação no importe de R$ 60 .000,00 (sessenta mil reais) para cada filho, totalizando o importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) atende e preenche todos os parâmetros acima epigrafados.

7. Juros e correção monetária . Na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
. No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9 .494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009”. Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

8. Sendo a responsabilidade extracontratual, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

9. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada. (TJMT. RAC: 0001757-91.2011.8.11.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desª. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 10/08/2020. Publicação: 19/08/2020).

Sendo assim, o reconhecimento do dever de indenizar deve ser mantido.

No que tange ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de dano moral para R$ 20.000,00. Mais uma vez, a razão não acompanha o Apelante, pois a perda de uma filha representa dor imensurável, sofrimento permanente e violação à dignidade humana dos genitores, ainda mais quando a única filha é brutalmente assassinada, após terem buscado formalmente a proteção do Estado.

Desta feita, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado pela sentença, mostra-se adequado, proporcional e razoável, já que o valor deve compensar, ainda que minimamente, o sofrimento suportado e, ainda, desestimular condutas omissivas semelhantes.

Importante destacar que o montante está alinhado com a jurisprudência. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. HOMICÍDIO. FILHO DA AUTORA. AUTORIA. INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir se o reconhecimento da existência de um crime e do seu autor na esfera penal ensejam o dever de indenizar na esfera cível. 3 . O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível. 4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar . 5. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano. 6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano . A acentuada reprovabilidade da conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do dano de indenizar.
7. Considerando as circunstâncias fáticas do caso, arbitra-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais.
8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp: 1829682 SP 2019/0100719-8. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 02/06/2020. Publicação: DJe 09/06/2020). Negritei.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E HOMICÍDIO. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação proposta em razão do falecimento de Vanessa Camargo, assassinada por seu ex-companheiro, soldado da Polícia Militar do Paraná, com alegações de falha na supervisão do Estado, considerando que o agressor havia sido reprovado em teste psicológico para a Guarda Municipal e possuía medidas protetivas em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Paraná deve ser responsabilizado por danos morais em decorrência do falecimento da vítima, assassinada por um soldado da Polícia Militar, considerando a omissão na supervisão do agente e a existência de medidas protetivas em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado do Paraná foi responsabilizado por omissão na proteção da vítima, considerando a existência de medidas protetivas e a condição psicológica do agressor. 4. A morte da vítima ocorreu em um contexto de violência doméstica, onde o agressor, mesmo reprovado em teste psicológico para a Guarda Municipal, foi aceito na Polícia Militar. 5 . A omissão do Estado em apreender a arma do agressor, que possuía histórico de violência, contribuiu para o resultado fatal. 6. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pelos autores. 7 . Os autores, sendo familiares da vítima, têm legitimidade para pleitear a indenização por danos morais, que foi fixada em R$ 100.000,00 para cada um. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida para declarar a responsabilidade civil do Estado do Paraná, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

TESE DE JULGAMENTO: A responsabilidade civil do Estado por omissão é configurada quando há falha na adoção de medidas preventivas em casos de violência doméstica, especialmente em situações que envolvem a concessão de porte de arma a agressores com histórico de violência e medidas protetivas em favor da vítima. (TJPR 00031808220238160103 Lapa, Relator.: João Domingos K, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2025). Negritei.

Portanto, o valor de R$ 50.000,00 a título de danos morais deve ser mantido.

No que se refere à indenização por danos materiais, está comprovado nos autos que Vanessa era filha única e arrimo da família, contribuindo substancialmente para as despesas domésticas, pois seu pai, José Arcangelo da Silva, é aposentado e portador de tetraplegia (CID G82.5), necessitando de cuidados integrais de sua esposa, Maria Aparecida Soares da Silva, que não pode exercer atividade remunerada, tanto que a família está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO) como de baixa renda, fatos comprovados pelos documentos anexos à petição inicial da ação indenizatória.

De acordo com o art. 948 do Código Civil:

“No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”.

No caso concreto, os autores pleitearam inicialmente R$ 250.101,11, calculado com base em 2/3 do salário mínimo até 25 anos e 1/3 até 75,5 anos (expectativa de vida IBGE 2015). No entanto, o Juízo Sentenciante arbitrou valor mais modesto de R$ 50.000,00, por considerar a dependência parcial devido à aposentadoria do pai, ainda que insuficiente, e a ausência de prova documental precisa do quanto Vanessa contribuía mensalmente.

Dessa forma, tal valor é razoável e proporcional, pois atende à reparação sem enriquecimento ilícito, e também deve ser mantido.

Por fim, é cediço que o Enunciado da Súmula 37 do STJ estabelece: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”, estando a condenação cumulativa em danos morais e materiais em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência fixados no ato sentencial.

Determino que se encaminh
e
cópia dos autos ao Ministério Público
Estadual e à Procuradoria-Geral do Estado
, a fim de que prom
ovam os devidos procedimentos para
responsabilização e
propositura de
ação regressiva
contra o agente público que deu causa
à indenização fixada neste caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026